Tribunal: TJSP
Processo: 0000982-59.2018.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0000982-59.2018.8.26.0559/50000, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é embargante DÉBORA CRISTINA FERREIRA
RIBEIRO, Interessados WÉVERTON TEIXEIRA DE PAULA RIBEIRO e
ELIEZER PAULO DA SILVA, é embargado 4a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0000982-59.2018.8.26.0559/50000 - Voto no 37846 2
.Embargos de Declaração no 0000982-59.2018.8.26.0559/50000
Origem: 1a Vara Criminal/São José do Rio Preto
Embargante: DÉBORA CRISTINA FERREIRA RIBEIRO

Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 37846
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e
contradições em busca de efeitos infringentes e, ainda,
como pano de fundo para o prequestionamento

Indevido revolvimento de provas - Inexistência de
qualquer vício Embargos conhecidos e rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por DÉBORA CRISTINA FERREIRA RIBEIRO em face do v.
acórdão de fls. 671/692 desta C. Câmara que, em votação unânime,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso defensivo.
Inconformado e buscando o prequestionamento,
a acusada aponta contradições e obscuridade quanto à fixação da
pena base, não aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4o da
Lei de Drogas e omissão quanto a condenação pelo art. 35 da Lei de
Drogas (fls. 01/14 do apenso).
Relatei.
Por primeiro, não houve qualquer ilegalidade na
sessão de julgamento, tendo o Procurador de Justiça atuante na
Câmara feito sua sustentação oral, seguida da Defesa, não havendo
que se falar em prejuízo algum à embargante.
Por outro lado, não há qualquer omissão,
ambiguidade, obscuridade ou contradição no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0000982-59.2018.8.26.0559/50000 - Voto no 37846 3
Note-se que os embargos de declaração não são
meio hábil ao reexame da causa, com a finalidade de modificar a
conclusão do julgado, conforme se depreende da decisão abaixo:
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II

Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP, 2a
S., rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j. 13/12/95,
DJ 18/03/96, p. 7505).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho Júnior,
DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando Gonçalves,
DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson Naves, RSTJ
30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz Pereira, DJ 12/12/94,
p. 34323.
Nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse motivo que
um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
É o posicionamento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
“À exceção das questões de ordem pública ('verbi
gratia', previstas no §3o do art. 267 do CPC), não pode a
parte suscitar questão nova (ou seja, que não constou
das razões de apelação) em embargos de declaração.”
(REsp 127.643/SP, 2a T., rel. Min. Adhemar
Maciel, j. 04/08/98, DJU 08/09/98, p. 40).
“Inexiste omissão se a alegação de ofensa a
determinada norma legal só se fez no pedido de
declaração.” (REsp 7.891-0/SP, 3a T., rel. Min.
Eduardo Ribeiro, j. em 13/04/92, v.u., DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0000982-59.2018.8.26.0559/50000 - Voto no 37846 4
04/05/92, p. 5.883).
Ademais, as decisões emanadas do Poder
Judiciário, por seus órgãos monocráticos ou colegiados, não estão
adstritas à fundamentação adotada pela parte, tampouco analisar a
controvérsia à luz de toda a legislação vigente, mas àquela que se
entenda pertinente ao caso submetido a exame, o que ocorreu no
caso em tela.
Com efeito, o acórdão embargado adotou seu
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado não
sendo cabível o revolvimento de provas ou nova análise de pedidos
apenas porque a defesa não concorda com a resposta jurisdicional
como exarada.
Ficou claro, de qualquer modo, que o embargante
busca rediscutir as provas já analisadas para encontrar efeitos
infringentes e ter atendida alguma de suas teses subsidiárias, que
também já foram afastadas.
A questão de eventual matéria de prova foi
exaustivamente analisada no v. acordão, não merecendo maiores
delongas.
Não há contradição alguma, ainda, no v. acórdão
quanto à fixação da pena base acima do mínimo legal, não aplicação
do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e fixação
de regime prisional mais brando. Apesar da embargante ser
primária, restou comprovada sua dedicação ao tráfico de drogas,
conforme bem explicitado.
As provas, portanto, bem como as teses aqui
repisadas, já foram visitadas durante o julgamento do recurso, não
havendo razão para complementação do julgado ou, como quer a
combativa defesa, para sua modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 0000982-59.2018.8.26.0559/50000 - Voto no 37846 5
Não
há
necessidade,
de
outro
lado,
de
pronunciamento expresso quanto a todos os dispositivos legais,
constitucionais e sumulares, vez que consoante entendimento
pacificado
na
Jurisprudência,
inexiste
obrigatoriedade
de
enfrentamento direto e específico de todos os dispositivos legais,
bastando a solução explícita das controvérsias para que tenha
ocorrido prequestionamento.
Assim, cumpre aqui mencionar que mesmo
quando os embargos de declaração são utilizados com o único
propósito de prequestionamento, devem atender aos requisitos dos
arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, o que não houve in
casu. Posto isto, REJEITO os embargos de declaração.
EDISON BRANDÃO
Relator